Tribunal: TJDFT
Processo: 0722552-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722552-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA AGRAVADO: LUCINEIDE CARVALHO DE SOUSA, LUCINEIDE CARVALHO DE SOUSA 43991416387 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o, do art. 1.017. Conheço do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator